Tribunal: TJDFT
Processo: 0722920-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TAXA DE MANUTENÇÃO. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. ERROR IN JUDICANDO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO DECORRENTE DA ATUAÇÃO DO PATRONO. AUSÊNCIA DE PROVA. REMUNERAÇÃO DO CAUSÍDICO. LEGALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EFEITO EX TUNC.
1. Configurado o “error in judicando”, quando o magistrado equivocadamente avalia os fatos na sua fundamentação, cabível a reforma na instância recursal, sem importar em nulidade do julgado. Reconhecida litispendência parcial quanto à parte do pedido formulado pela autora, deve o juiz da lide pendente se ater ao decidido em sentença transitada em julgado na outra ação acerca do mesmo fato.
2. Na obrigação de meio, o contratante obriga-se a envidar todos os esforços para o alcance do resultado, mas não se compromete em concretizá-lo, a exemplo do contrato de prestação de serviços advocatícios, porquanto inexiste possibilidade fática de se prever um resultado em específico.
3. Suposta falha na prestação a ensejar a responsabilidade civil do profissional na prestação de serviços jurídicos deve ser comprovada, cabendo à parte autora o ônus acerca de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Se ao final, na sentença, resultar comprovada a não hipossuficiência jurídica, a revogação do benefício terá efeito ex tunc.
5. Recurso da autora não provido. Apelo do réu parcialmente provido.